Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INCLUSÃO EQUIVOCADA DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE HOMÔNIMO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO FIXADA ABAIXO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.

I. A legitimatio ad causam é haurida dos fatos expostos na petição inicial e a sua apreciação não pode avançar sobre o próprio mérito da causa.

II. O Distrito Federal responde pelo dano moral causado a homônimo de preso em flagrante por conta da inclusão de ficha incorreta de identificação civil no Termo Circunstanciado enviado ao Poder Judiciário.

III. Sofre dano moral menor que responde indevidamente a Processo de Apuração de Ato Infracional devido à inclusão equivocada da sua folha de identificação em Termo Circunstanciado relativo a infração penal cometida por homônimo.

IV. Não pode ser considerada desproporcional, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 10.000,00.

V. O fato de que na ação que tem por objeto compensação de dano moral o valor da causa deve corresponder ao “valor pretendido”, tal como dispõe o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, não autoriza a conclusão de que o arbitramento do quantum compensatório em patamar inferior àquele pleiteado na petição inicial traduz sucumbência do demandante.

VI. Recurso conhecido e desprovido.